Tribunal: TJMT
Processo: 1002162-50.2023.8.11.0005
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1002162-50.2023.8.11.0005

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato]

Relatora:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA
.
SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA
.
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HENRIQUE BITENCORT - CPF: 411.855.281-72 (APELANTE), JAKSON CLAYTON DE ALMEIDA - CPF: 125.018.118-60 (ADVOGADO), RAFAEL AZIANI GUARINO - CPF: 424.611.748-06 (ADVOGADO), SOC BENEFICIENTE DE ASSIST AOS SERVIDORES PUBLICOS - CNPJ: 00.714.784/0001-10 (APELADO), LUANA FERNANDES DAVILA IBANEZ - CPF: 031.807.901-13 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME”.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por aposentado contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A., extinguindo o feito em relação à instituição financeira; julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência de débito em favor da associação, determinando a restituição simples dos valores descontados; afastou a condenação por danos morais e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. O apelante busca a reforma da sentença para (i) incluir a instituição financeira no polo passivo; (
ii
) reconhecer o direito à indenização por danos morais; (
iii
) impor a devolução em dobro dos valores; e (
iv
) majorar os honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva para integrar o polo da demanda; (
ii
) estabelecer se é devida indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário; (
iii
) determinar se a restituição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (
iv
) avaliar a possibilidade de majoração dos honorários sucumbenciais fixados na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira que administra a conta bancária do consumidor e viabiliza descontos indevidos por meio de débito automático integra a cadeia de fornecimento, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, à luz da teoria da aparência e da responsabilidade solidária prevista nos
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

4. A configuração de relação de consumo entre o autor, a associação e a instituição financeira
atrai
a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores, sendo suficiente, para fins indenizatórios, a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo causal.

5. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura lesão à dignidade da pessoa humana, com prejuízo presumido, caracterizando dano moral
in
re

ipsa
, dispensando prova específica do abalo.

6. A ausência de comprovação da contratação e de má-fé qualificada pela associação afasta a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo cabível apenas a restituição simples dos valores descontados indevidamente.

7. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta e a condição econômica das partes.

8. O percentual de 10% (dez por cento) fixado a título de honorários sucumbenciais na sentença atende aos critérios legais, revelando-se adequado à complexidade e ao trabalho exigido no caso concreto.

9. Em razão do trabalho adicional em sede recursal, é cabível a majoração dos honorários nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira que administra a conta bancária do consumidor e viabiliza descontos indevidos por meio de débito automático é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, respondendo solidariamente com os demais fornecedores, à luz da teoria da aparência e do Código de Defesa do Consumidor.

2. Os fornecedores que realizam ou viabilizam descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar respondem solidariamente pelos danos morais causados, sendo o abalo presumido pela própria natureza da verba.

3. A repetição do indébito deve ser simples quando ausente a comprovação de má-fé da fornecedora.

4. A fixação de honorários advocatícios dentro da margem legal deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, podendo ser majorada em grau recursal nos termos do §11 do mesmo artigo.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 1º, III; CC,
arts
. 186, 927 e 944; CDC,
arts
. 2º, §2º, 3º, 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 373, II, e 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Ap.
Cív
. nº 1003425-79.2021.8.11.0008, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 06/03/2024; TJ-MT, AI nº 1017738-69.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 26/01/2022; TJ-MT, Ap.
Cív
. nº 1005769-34.2021.8.11.0040, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14/09/2022.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por HENRIQUE BITENCORT, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. nº 1002162-50.2023.8.11.0005), proposta em face de SOCIEDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS – SASE/MS e BANCO BRADESCO S.A., acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A., extinguindo o feito, sem resolução do mérito, em relação à instituição financeira; julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para declarar a inexistência de débito em relação à SASE/MS e determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta corrente do autor; e (c) condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Inconformado, o autor interpôs Recurso de Apelação (Id. 329639397), no qual, em síntese, alega que a sentença merece reforma em quatro pontos.

No tocante à legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A., a parte apelante alega que a instituição financeira mantém relação contratual direta com o autor, pois administra sua conta e efetivou os descontos questionados, razão pela qual não poderia ser excluída do polo passivo, devendo responder solidariamente pelos prejuízos.

Sustenta que o banco, na condição de gestor dos recursos depositados, tem o dever de zelar pela segurança das operações e impedir débitos indevidos, motivo por que haveria nexo causal suficiente a justificar sua permanência na demanda.

Quanto aos danos morais, a parte apelante sustenta que a ausência de condenação indenizatória configura equívoco, porquanto os descontos incidiriam diretamente sobre benefício previdenciário de valor mínimo, de evidente natureza alimentar, reduzindo a renda mensal necessária à sua subsistência.

Afirma que não se trata de mero aborrecimento, mas de lesão à dignidade da pessoa humana, sendo o dano moral, nessa hipótese, in
re

ipsa
, dispensando prova específica do abalo, bastando a constatação do desconto indevido em verba alimentar. Invoca doutrina e julgados que reconhecem a configuração do dano moral em situações análogas.

No que toca à restituição do indébito, a parte apelante aduz que a devolução deve ocorrer em dobro, porquanto os recorridos teriam se beneficiado indevidamente dos valores debitados, sem qualquer engano justificável, devendo ser-lhes aplicada sanção de caráter pedagógico.

Por fim, relativamente aos honorários sucumbenciais, a parte apelante alega que o percentual fixado em 10% sobre o valor da causa não observaria, adequadamente, os critérios do art. 85, §2º, do CPC, em especial o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa e o trabalho desenvolvido, pugnando pela fixação da verba honorária no patamar máximo legal.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Banco Bradesco S.A. (Id. 329639400), nas quais se pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença, defendendo-se, em síntese, a correção do reconhecimento da sua ilegitimidade passiva., a inexistência de dano moral indenizável e a adequação da restituição simples e dos honorários fixados na origem.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

Como relatado, na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada por consumidor aposentado que teve seu benefício previdenciário, de valor mínimo, reduzido em razão de descontos mensais indevidos lançados em sua conta bancária, sem comprovação de relação jurídica válida que os legitimasse. A sentença declarou a inexistência do débito e determinou a restituição simples dos valores, afastando, contudo, a existência de dano moral indenizável e acolhendo a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A.

O presente recurso, portanto, devolve a esta instância o exame: (i) da legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A. e da responsabilidade solidária dos fornecedores; (
ii
) do cabimento de indenização por danos morais na hipótese de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar; (
iii
) da possibilidade de repetição em dobro do indébito; e (
iv
) da majoração dos honorários advocatícios.

Na espécie, não há controvérsia de que: (a) os descontos foram efetivamente realizados; (b) o autor, em sua inicial, negou, de forma categórica, ter aderido a qualquer serviço ou convênio com a SASE/MS; e (c) a associação, ao contestar, não comprovou a existência de relação contratual válida apta a legitimar a cobrança. Diante desse quadro, o Juízo singular corretamente reconheceu a inexistência do débito, com base na inversão do ônus da prova e no art. 373, II, do CPC, porquanto competia à requerida demonstrar o fato jurídico constitutivo de sua pretensão (a contratação), o que não ocorreu.

Trata-se, pois, de típica relação de consumo, na qual a associação se enquadra como fornecedora de serviços, nos termos dos
arts
. 2º, §2º, e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, tem decidido a jurisprudência deste Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C.C DANO MATERIAL (LUCROS CESSANTES) – DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA COMARCA DE UBERLÂNDIA/MG – DEMANDA PROPOSTA POR ASSOCIADO-SEGURADO CONTRA ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS – APLICAÇÃO DO CDC – DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – ART. 101, I, DO CDC - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO EM PARTE CONHECIDO E PROVIDO. A natureza jurídica de associação sem fins lucrativos não tem o condão de afastar a qualificação da requerida como fornecedora e, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A demanda proposta pelo associado-segurado contra a associação sem fins lucrativos que presta serviço, notadamente de proteção veicular, com cobertura de riscos predeterminados e cobrança de taxas (administração inicial/adesão, manutenção mensal,
etc
), ou seja, com nítida característica de seguro, tem natureza de relação de consumo, de modo que as partes
encontram-se
inseridas nos conceitos de fornecedor de um serviço de seguro e de consumidor, nos termos dos
arts
. 2º e 3º da Lei 8.078/90. Desse modo, se a parte autora da lide de consumo opta por resolvê-la em seu domicílio, não pode o Juiz simplesmente declinar de sua competência para o foro de eleição, pois
estará violando
o legítimo interesse do consumidor
.”(
TJ-MT 10177386920218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022)

No caso, o Estatuto Social da associação apelante, revela, em seu Artigo 5ª, que, dentre os objetivos sociais da entidade, está “
o apoio a seus fi1iados, com assistência à saúde, à educação, assistência financeira, jurídica, criar plano habitacional, constituir construtora e/ ou incorporadora para construção de casas populares; Estabelecer convênios com planos de saúde, bancos, financeiras, empresas de cartão convénio e de crédito, e demais convênios que visem o bem estar social, político e econômico dos seus filiados
” (Id. 329639371), circunstância que lhe confere a condição de fornecedora de serviços, justificadora da incidência do CDC.

Nessa perspectiva, a responsabilidade civil da fornecedora é objetiva,
ex
vi do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo causal.

Contudo, o Juízo de primeiro grau acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco Bradesco S.A., sob o fundamento de que a instituição financeira teria atuado apenas como intermediária da operação, limitando-se a operacionalizar o débito automático indicado pela associação requerida, sem participação no negócio jurídico subjacente.

A parte apelante insurge-se contra esse ponto da sentença, sustentando, em síntese, que o banco integra a cadeia de fornecimento, na medida em que administra a conta bancária do consumidor, executa os descontos questionados e confere aparência de legitimidade à cobrança, razão pela qual deve responder solidariamente pelos prejuízos suportados.

Assiste-lhe razão.

Com efeito, nas relações de consumo, a responsabilidade dos fornecedores é regida pelos princípios da proteção ao consumidor, da confiança e da boa-fé objetiva, sendo aplicável, no caso, a teoria da aparência, segundo a qual aquele que, perante o consumidor médio, se apresenta como participante da relação jurídica ou contribui para conferir aparência de legitimidade à prestação do serviço assume o risco da atividade e responde pelos danos decorrentes.

No caso concreto, os descontos reputados indevidos foram realizados diretamente na conta bancária do autor, mantida junto ao Banco Bradesco S.A., por meio de mecanismo de débito automático disponibilizado pela própria instituição financeira. Para o consumidor, que não detém conhecimento técnico acerca do funcionamento interno do sistema financeiro, a cobrança se apresenta como operação regular chancelada pelo banco, o que é suficiente para atrair a incidência da teoria da aparência.

Além disso, o Código de Defesa do Consumidor adota a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, da Lei nº 8.078/90, sendo irrelevante, para fins de responsabilização perante o consumidor, a definição interna acerca de qual fornecedor deu causa direta ao evento danoso.

Nesse contexto, ainda que o Banco Bradesco S.A. não tenha sido o destinatário final dos valores descontados, é inegável que viabilizou a cobrança, colocou à disposição o meio pelo qual o ilícito se concretizou e contribuiu para a confiança do consumidor na legitimidade da operação, circunstâncias suficientes para reconhecer sua legitimidade passiva e sua responsabilidade solidária pelos danos causados.

Desse modo, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva acolhida na sentença, reconhecendo que o Banco Bradesco S.A. integra a relação de consumo discutida nos autos e deve responder solidariamente com a associação requerida pelos prejuízos decorrentes dos descontos indevidos, sem prejuízo de eventual direito de regresso entre os fornecedores, a ser exercido em via própria.

Superada a questão antecedente, passa-se ao exame do dano moral.

A sentença afastou o dano moral sob o argumento de que os transtornos suportados pelo autor não ultrapassariam o mero aborrecimento cotidiano.

Com a devida vênia, divirjo desse entendimento.

No caso, restou incontroverso que os descontos incidiram diretamente sobre benefício previdenciário de valor mínimo, verba de natureza indiscutivelmente alimentar, única fonte de subsistência do autor, pessoa presumidamente hipossuficiente. A privação, ainda que parcial e de pequeno valor absoluto, de parcela de renda que se destina ao sustento próprio e da família, por ato ilícito do fornecedor, não se confunde com mero dissabor, mas caracteriza agressão à dignidade do consumidor e comprometimento de sua segurança econômica mínima.

Nesse contexto, o dano do autor decorre diretamente do ato ilícito perpetrado, tendo em vista que esse tipo de dano é
in
re

ipsa
, sendo desnecessária a prova específica do abalo, bastando a constatação objetiva da conduta ilícita que reduz renda de natureza alimentar.

Nessa linha, este Tribunal já decidiu que o desconto indevido em folha de pagamento ou benefício previdenciário, sem comprovação de contrato, configura falha na prestação de serviço e enseja reparação moral, exatamente em razão do comprometimento da verba alimentar, devendo a indenização ser arbitrada com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Inclusive, em precedente de minha relatoria, envolvendo associação que efetuava descontos em benefício previdenciário sem comprovação da contratação, concluiu-se que, o fato de o consumidor ser privado de parte de seus proventos, indispensáveis à sua subsistência, configura dano moral indenizável, presumido a partir da própria natureza da verba e da ilicitude do desconto.

À propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – OBJETO CONSIGNADO NO ESTATUTO SOCIAL – CDC – APLICABILIDADE - MENSALIDADE DE ASSOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONFIGURADO – DANO MORAL EVIDENCIADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A associação sem fins lucrativos, que ofereça a prestação de serviços, mediante remuneração, ainda que sob a forma de convênios, está submetida ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º, § 2º, uma vez que se caracteriza como fornecedora de serviços. Não tendo a associação logrado êxito em comprovar a origem dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, é de rigor a declaração de inexistência da relação jurídica questionada, com a consequente devolução do valor indevidamente descontado, de forma simples, quando não comprovada a má-fé.
Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que tem descontado indevidamente de seus proventos, valores relativos à mensalidade de associação, com a qual não possui relação jurídica
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10034257920218110008, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2024)

Presentes, portanto: (i) o ato ilícito (desconto indevido em benefício previdenciário, sem comprovação de vínculo contratual); (
ii
) o nexo causal entre a conduta da associação e a diminuição da renda do autor; e (
iii
) o dano moral, que, na espécie, é presumido, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil da SASE/MS, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, combinados com o art. 14 do CDC.

No que diz respeito ao valor da indenização, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano, sem, contudo, implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco se revelar irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor
a
bancarrota.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“
Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório
” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

A jurisprudência desta Câmara trilha o mesmo norte:

“
AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PROVAS SUFICIENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM MAJORADO - RECURSO NÃO PROVIDO. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere o direito de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. A falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano ensejam o dever de indenizar, cujo valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes
”. (TJ/MT -
AgR
144023/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015,
Publicado
no DJE 26/10/2015)

“
AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - REITERADAS COBRANÇAS INDEVIDAS - SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a empresa de telefonia realiza reiteradas cobranças indevidas de serviços não contratados, sendo inclusive necessário para seu reconhecimento o ajuizamento da ação, está configurado o ato ilícito. Assim, a parte autora faz jus a indenização por danos morais, cujo valor deve ser razoável e proporcional, compatível com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes
”. (TJ/MT -
AgR
143234/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015,
Publicado
no DJE 26/10/2015)

Considerando a gravidade da conduta da ré, que permitiu descontos indevidos em benefício de natureza alimentar; a condição econômica das partes; a natureza pedagógica da indenização; e parâmetros usualmente adotados por esta Câmara em casos semelhantes, arbitro a indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que se mostra adequado, proporcional e suficiente para cumprir as funções compensatória e preventiva da responsabilidade civil, sem se revelar ínfimo ou excessivo.

Os juros de mora deverão incidir a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), e a correção monetária, a partir da data deste arbitramento (Súmula 362/STJ).

A parte apelante requer, ainda, a restituição em dobro dos valores descontados, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Todavia, não lhe assiste razão, uma vez que a adoção da medida exige prova da má-fé, que, aliás, não se presume.

No caso concreto, embora a associação não tenha logrado comprovar a contratação, a instrução processual não revela, com segurança, a existência de conduta dolosa ou ardilosa apta a caracterizar má-fé qualificada. A ausência de prova do contrato, por si só, já justifica a declaração de inexistência do débito e a restituição dos valores pagos, mas não autoriza, necessariamente, a incidência do parágrafo único do art. 42 do CDC em sua máxima extensão.

No mesmo sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORA – CONTRATO DE SEGURO NÃO RECONHECIDO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ARGUIÇÃO INFUNDADA –DEVER DE CAUTELA –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ABATIMENTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Não demonstrada a má-fé do credor, deve ser afastada a condenação à repetição em dobro do indébito
”. (N.U 1005769-34.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022,
Publicado
no DJE 15/09/2022)

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AMBAS AS PARTES - AÇÃO REVISONAL CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – REJEITADA - COBRANÇA INDEVIDA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – READEQUAÇÃO – FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA AUTORA PROVIDO - RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição
”. (N.U 1026718-42.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 12/12/2023)

Desse modo, à míngua de demonstração cabal de má-fé, entende-se adequada a solução adotada na sentença, que determinou a restituição simples dos valores descontados, devidamente corrigidos desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação.

Por derradeiro, insurge-se o apelante contra o percentual de honorários fixado na origem (10% sobre o valor da causa), requerendo sua elevação ao patamar máximo previsto no art. 85, §2º, do CPC.

Na hipótese, a demanda apresenta complexidade moderada, envolvendo matéria consumerista rotineira nesta Corte, sem produção de prova pericial ou oral, tendo o deslinde se dado com base em prova documental relativamente simples (extratos, documentos contratuais e informações prestadas).

O Juízo a quo fixou a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, percentual que se situa dentro da faixa legal (entre 10% e 20%) e atende, de forma equilibrada, aos critérios previstos nos incisos I a IV do §2º do art. 85 do CPC, notadamente o grau de zelo do profissional, o tempo exigido e a importância da causa.

Dessa forma, mantenho o percentual de 10% (dez por cento) fixado na sentença, por se revelar proporcional e adequado ao caso concreto.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para afastar a ilegitimidade passiva do BANCO BRADESCO S.A., reconhecendo sua legitimidade e a responsabilidade solidária com a SOCIEDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS – SASE/MS; e condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor, ora apelante, que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta data (arbitramento) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso; mantendo-se, no mais, a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL CONVOCADA)

Eminentes pares:

Acompanho o voto da relatora.

É como voto.

V O T O

EXMo.
SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)

Eminentes pares:

Consta dos autos que o autor é beneficiário de aposentadoria paga pelo INSS, recebida por meio de conta corrente mantida junto ao Banco Bradesco. Ao consultar o extrato bancário, verificou a ocorrência de descontos mensais em seu benefício previdenciário, dentre eles um lançamento identificado em nome da SASE/MS. Sustenta que jamais contratou qualquer serviço com a referida entidade, tampouco autorizou descontos em sua conta a esse título.

A demanda foi julgada parcialmente procedente,
declarando a inexistência de débito e determinando a restituição simples dos valores descontados indevidamente da conta bancária do autor, mas afastou a condenação por danos morais e a devolução em dobro, além de ter acolhido a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A., extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação a esta instituição financeira.

O apelante suscita, preliminarmente, que a sentença afastou indevidamente o Banco Bradesco S.A. do polo passivo. Afirma que a instituição financeira possui legitimidade, já que mantém relação contratual direta com o correntista e foi responsável
pela efetiva realização dos descontos indevidos em sua conta, devendo responder pelos prejuízos causados.

Defende, ainda, que os descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar ultrapassam mero aborrecimento e configuram dano moral, sobretudo por se tratar de aposentado que depende exclusivamente de um salário-mínimo para sua subsistência.

Argumenta que a indenização tem função reparatória e pedagógica, necessária para coibir a repetição da conduta ilícita. Sustenta também que a restituição deve ocorrer em dobro, em razão do caráter punitivo da medida e da vedação ao enriquecimento sem causa, bem como que os honorários advocatícios fixados no mínimo legal não observam os critérios do artigo 85, §2º, do CPC, devendo ser majorados.

Em contrarrazões, o Banco Bradesco S.A. pugna pela manutenção da sentença. Alega que não possui ingerência na relação entre o autor e a SASE/MS, tendo atuado apenas como intermediário dos débitos, mediante autorização do titular da conta. Sustenta inexistir falha na prestação de seus serviços ou nexo causal que justifique sua responsabilização, bem como ausência de dano moral indenizável, por se tratar de mero desconforto.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

O apelante sustenta que o banco mantém relação contratual direta com ele na qualidade de correntista e foi responsável pela operacionalização dos descontos indevidos, devendo ser responsabilizado pelos prejuízos decorrentes dessa conduta.

Argumenta que a instituição financeira, na condição de gestora dos recursos depositados, tem o dever de proteger o patrimônio que lhe é confiado, garantindo a segurança e a regularidade das operações.

Discute-se no feito a licitude dos descontos de
associação na conta bancária da autora, e o Banco não juntou prova alguma de que ela realmente os tenha autorizado.

Ademais, o CDC estabelece no art. 7º, parágrafo único, e no art. 34 a responsabilidade solidária entre as empresas que participam da cadeia de negócios, para a proteção do consumidor e porque o intermediário que atua na negociação inegavelmente dele obtém alguma vantagem econômica.

No entanto, quanto à devolução dos valores indevidamente descontados, deve-se reconhecer a ilegitimidade do Banco para essa obrigação específica, uma vez que os montantes descontados foram integralmente repassados à
Associação. Assim, eventual restituição deve ser exigida exclusivamente da empresa que se beneficiou dos valores,sob penade enriquecimento indevido da autora.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARCIAL DO BANCO PARA RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECONHECIDA. MÉRITO. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DE SABEMI SEGURADORA NÃO PROVIDO. RECURSO DE BANCO BRADESCO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de reparação de danos decorrentes de descontos indevidos por contrato inexistente configura fato do serviço, sujeitando-se ao prazo prescricional de cinco anos, conforme o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O Banco Bradesco S.A. integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos prejuízos ao
consumidor (
arts
. 7º,
p.u
., e 34 do CDC), sendo legítimo para responder pelos danos morais, embora ilegítimo para restituição dos valores, pois não se beneficiou dos descontos repassados integralmente à seguradora.

5. Compete as requeridas o ônus de comprovar a validade da contratação e a autenticidade da manifestação de vontade do consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. Não comprovada à contratação, tampouco apresentado instrumento contratual válido ou prova inequívoca do consentimento da consumidora. A gravação telefônica não demonstrou ciência clara das condições contratuais, configurando falha no dever de informação.

7. A ausência de prova da relação jurídica válida e os descontos indevidos caracterizam ato ilícito passível de reparação moral. O dano é presumido (in
re

ipsa
), estando o valor arbitrado (R$ 10.000,00) em consonância com a jurisprudência e os critérios do art. 944 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Prejudicial de prescrição rejeitada. Recurso de
Sabemi
Seguradora não provido. Recurso do Banco Bradesco S.A parcialmente provido, apenas para afastar sua obrigação de restituir os valores descontados, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para ação declaratória de inexistência de débito e repetição de indébito fundada em relação de consumo é de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC. 2. O Banco intermediário responde solidariamente pelos descontos indevidos, exceto quanto à restituição dos valores, se não tiver sido beneficiário direto. 3. A não comprovação da contratação do seguro torna ilegais os descontos efetuados, sendo devidos danos morais e restituição simples dos valores descontados.”

(...)

(N.U 1009825-60.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE
18/11/2025).

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. RECURSO INTERPOSTO NO PRAZO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. MÉRITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. CONTA PARA RECEBIMENTO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCONTOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALEGAÇÃO DE PRODUTO NÃO CONTRATADO. CONTRATO NÃO APRESENTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL EVIDENCIADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação é tempestivo, considerando feriados nacionais e a data efetiva da intimação das partes, que ocorreram em conformidade com o art. 219 do CPC.

O banco apelante é parte legítima, pois, nos termos da teoria da asserção, o vínculo narrado na inicial demonstra a relação jurídica com os descontos indevidos. Em consonância com os
arts
. 7º, parágrafo único, e 25 do CDC, integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pela falha na prestação de serviços.

A ausência de comprovação, pelo banco, da contratação do serviço justifica a anulação dos débitos efetuados na conta da autora. A responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, impõe o dever de reparação ao banco, que não demonstrou autorização expressa para os descontos.

A repetição do indébito deve ser simples, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não restou demonstrada má-fé na conduta do banco.

A indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00, é proporcional, considerando-se os parâmetros do art. 944 do CC, o caráter punitivo-pedagógico, e o entendimento jurisprudencial consolidado do STJ (exemplo:
AgRg
no REsp 1378791/RJ).

Os juros moratórios incidem desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, e a correção monetária, desde o arbitramento do valor dos danos morais, em observância à Súmula 362 do STJ.

(...)

(N.U 1016958-21.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no
DJE 04/02/2025)

Dessa forma, é manifesta a legitimidade passiva do Banco, pois permitiu os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.

Acolho parcialmente a preliminar de legitimidade passiva,
apenas

para a apuração da responsabilidade pela falha na prestação do serviço.

MÉRITO

Diante da declaração de inexistência da relação jurídica, verifica-se que houve falha na prestação do serviço, e as deduções na conta cor
rente com origem em avença que o autor desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo porque se trata de conta onde recebe sua aposentadoria, verba de caráter alimentar, o que configura o abalo extrapatrimonial.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a
condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar
inócua
.

À vista desses critérios, fixo a reparação em R$ 10.000,00, em sintonia com o comumente aplicado pelo STJ e este Tribunal em situações análogas.

Nesse sentido:=

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de
conta-corrente
ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido”.(REsp 1197929/PR, relator ministroLuísFelipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011,
DJe
de 12/09/2011).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida deve ser mantido.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ)”.(AP 1001048-61.2018.8.11.0002, julgado em 11/11/2020).

E ainda:

AP 1012760-28.2018.8.11.
0041;

AP 1022631-48.2019.8.11.
0041;

AP 0049105-15.2015.8.11.
0041;

AP 1031382-92.2017.8.11.
0041;

AP 1002862-13.2017.8.11.
0045;

AP 1003070-09.2020.8.11.0007.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso do autor
para declarar a legitimidade da Instituição Financeira quanto à falha na prestação de serviço, bem como condenar o apelado ao pagamento de R$10.000,00 de indenização, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso, com incidência da taxa Selic, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026